Tribunal: TJES
Processo: 0017948-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017948-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOBSON SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E GARANTIA MECÂNICA. COBRANÇA IMPUTADA AO CONSUMIDOR SEM COMPROVAÇÃO DE LIVRE ADESÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a abusividade da cobrança de seguro prestamista e garantia mecânica e determinou a devolução dos valores pagos, na forma simples.

O apelante sustenta a legalidade da cobrança dos seguros, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e pleiteia a reforma da sentença para afastar a repetição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve abusividade na inclusão dos encargos referentes ao seguro prestamista e garantia mecânica no contrato de financiamento firmado entre as partes, sem comprovação de livre adesão do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP (Tema 972 dos recursos repetitivos), firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Nos contratos firmados após 30/04/2008, a cobrança do seguro prestamista é válida apenas quando há comprovação da livre adesão do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de prova de que o consumidor optou voluntariamente pelo seguro configura abusividade na cobrança, justificando a repetição do indébito na forma simples, conforme determinado na sentença.

O banco réu não apresentou elementos que demonstrassem a escolha do consumidor, sendo insuficiente a mera inclusão dos encargos na planilha de cálculo do financiamento.

A sentença observou corretamente os precedentes vinculantes do STJ, razão pela qual não há fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de seguro prestamista e garantia mecânica em contratos bancários é válida apenas quando há comprovação de livre adesão do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.

A ausência de prova da escolha voluntária do consumidor configura abusividade na cobrança, ensejando a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III, e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e 39, I; STJ, Tema 972.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Tema 972, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença (fls. 141-145) proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para
condenar o
apelante à devolução dos valores pagos a título de
seguro prestamista
e
garantia mecânica
, na forma simples.

O apelante sustenta que
(a)
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a cobrança dos seguros, quando livremente pactuados com o consumidor, e que
(b)
em razão da legalidade da cobrança, a devolução de quaisquer valores é descabida.

Contrarrazões pela parte apelada pugnando pelo não provimento do recurso (id
12449237
).

Extrai-se da petição inicial que o apelado adquiriu um veículo cujo valor total foi de R$21.900,00 (vinte um mil e novecentos reais), tendo efetuado o pagamento de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) no ato da contratação. Os R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) restantes foram financiados pelo banco apelante.

Nos pedidos iniciais, o autor requereu
(i)
a declaração de nulidade da capitalização mensal;
(ii)
a limitação de eventual multa moratória à taxa de 2%;
(iii)
a condenação do réu à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente;
(iv)
a declaração de nulidade das cobranças de “
IOF
”, “
tarifa de cadastro
”, “
tarifa de avaliação do bem
”, “
registro do contrato
”, “
garantia mecânica
”, “
seguro prestamista
”, e “
serviços de terceiro – título de capitalizaçã
o”.

A ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os demais pedidos contidos na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para: 1)
declarar a abusividade das Cláusulas contratuais relacionadas ao Seguro Prestamista e Garantia Mecânica
;

2) condenar o requerido a ressarcir ao autor, de forma simples, os valores referentes ao seguro prestamista e garantia mecânica, no total de R$ 1.419,00 (mil quatrocentos e dezenove reais), com correção monetária a contar do desembolso até a in idem.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 80% para o autor e 20% o requerido. Suspensa a exigibilidade do autor, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.”

Nesse sentido, o banco apelante sustenta que “(...)
O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Camê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora, fixando as seguintes teses
(...)”.

Conforme facilmente se verifica, o recurso versa sobre questão pacificada pela jurisprudência pátria.

Do mérito recursal

A legalidade de determinados encargos bancários já foi alvo de análise por nossas Cortes Superiores, existindo, atualmente, teses firmadas com força vinculante sobre a matéria (art. 927, III, CPC).

O magistrado, na sentença vergastada, após revisar o contrato de financiamento entabulado entre as partes, reputou por legítimos os juros e as prestações pactuadas, ao passo que entendeu por inválidas as cobranças relativas ao seguro prestamista e garantia mecânica.

Em relação aos referidos seguros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 972),
firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado
pela contratação do seguro, inexistirá abusividade.

Na hipótese, o banco réu
não logrou comprovar

que a contratação do seguro foi uma opção do
consumidor
.

Não há nenhum elemento que permita chegar à conclusão de que o consumidor
livremente optou por contratar o seguro
, pelo contrário, pois o consumidor recebeu planilha de cálculo do financiamento ao evento (fl. 24) informando que o
seguro prestamista
e a
garantia mecânica
já estariam inclusos no CET do financiamento.

Inexistem motivos para alterar a sentença que declarou a nulidade da cobrança dos referidos encargos, devendo haver a repetição do indébito com as atualizações determinadas na sentença.

Desta forma, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao reconhecer a abusividade apenas dos seguros, respeitando os entendimentos vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça sobre os temas.

Pelo exposto, conheço e
nego

proviment
o
ao recurso interposto pelo apelante Banco Votorantim S.A.

Por corolário,
majoro
nesta segunda instância
os honorários de sucumbência
fixados exclusivamente em favor da parte autora, por força do §11 do art. 85 do CPC, para
15% sobre o valor da causa
, mantida a proporção de pagamento das custas processuais, tendo em vista o decaimento mínimo do banco réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.